Tribunal: TJDFT
Processo: 0728171-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERIGO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO E ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO. ORDEM DENEGADA.
1. Havendo prova da materialidade, indícios de autoria e demonstrado o periculum libertatis, em razão da gravidade em concreto do delito imputado ao paciente, presentes estão os requisitos da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
2. A ausência de comprovação inequívoca de que o paciente tem doença grave e está impossibilitado de receber o tratamento adequado no estabelecimento prisional desautoriza a concessão de prisão domiciliar.
3. Ordem denegada.